Tribunal: TJBA
Processo: 0575849-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575849-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA GONCALVES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CASTRO SANTANA, JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, MARISIO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS, ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
POSSIBILIDADE.
INVENTÁRIO ENCERRADO. DESNECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de alvará judicial formulado por sucessores do de cujus para levantamento de valores oriundos de decisão trabalhista. O juízo a quo entendeu ser necessária a via da sobrepartilha por já haver inventário encerrado.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de verbas trabalhistas por sucessores pode ser processado por alvará judicial após encerrado o inventário, sem necessidade de sobrepartilha, quando não houver conflito entre herdeiros.
III. Razões de decidir

A Lei nº 6.858/1980 autoriza o levantamento de valores trabalhistas por sucessores mediante alvará judicial, independentemente da abertura de inventário ou arrolamento.
O inventário foi encerrado e não há controvérsia sobre os valores, tornando a exigência de sobrepartilha formalismo excessivo.
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir o levantamento por alvará judicial nessas condições, inclusive quando os valores superam 500 ORTNs, já que decorrentes de verbas trabalhistas.
O próprio juízo do inventário remeteu a análise para os autos do alvará, reconhecendo a adequação da via eleita.
IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do alvará judicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0575849-78.2015.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
RAILDA GONCALVES SOUZA
e, como Apelado, o
ESPÓLIO DE LOURIVAL MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA